Tribunal: TJSP
Processo: 2074608-08.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RETRATAÇÃO DO JULGADO. Agravo de instrumento interposto pela autarquia que foi provido para se determinar o não pagamento do auxílio-doença nos períodos em que o autor exerceu atividade laborativa remunerada. Obreiro que interpôs recurso especial. Retratação do julgado. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.013 dos recursos

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RETRATAÇÃO DO JULGADO. Agravo de instrumento interposto pela autarquia que foi provido para se determinar o não pagamento do auxílio-doença nos períodos em que o autor exerceu atividade laborativa remunerada. Obreiro que interpôs recurso especial. Retratação do julgado. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.013 dos recursos repetitivos. Valores recebidos de boa-fé pelo segurado, que se viu obrigado a laborar a despeito de sua incapacidade, pois teve seu pedido administrativo de benefício indevidamente indeferido pela autarquia. Acórdão alterado em sede de juízo de retratação para negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela autarquia.